Tribunal: TJDFT
Processo: 0752778-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora. Restituição de imposto de renda. Verba salarial. Impossibilidade. Recurso não provido.
1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação executiva, acolheu impugnação para desconstituir a penhora de restituição de imposto de renda devida ao executado. Recorre o exequente sustentando a possibilidade da penhora, sobretudo em vista da relativização da regra da impenhorabilidade de salários promanada pelo c. STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível, no caso concreto, a penhora de valores correspondentes à restituição de Imposto de Renda.
III. Razões de decidir
3. A restituição feita pela receita federal por ocasião do recolhimento do imposto de renda “nada mais é que a devolução de parte da verba alimentar retida em quantitativo maior do que o devido” (Acórdão 1636020, 07178716420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. A verba decorrente da restituição do Imposto de Renda também está abrangida pela impenhorabilidade, porquanto também é considerada verba salarial, uma vez que se trata de valor a ser devolvido, em razão de desconto parcial de salário.
5. O Superior Tribunal de Justiça impôs que a penhora de salário só é admitida mediante a comprovação de que não existem outros bens do devedor e que o valor da penhora preserve a subsistência do devedor e de seus dependentes.
6. No caso em questão, não foi comprovada a excepcionalidade na forma acima exposta nem a análise do impacto financeiro que a constrição irá causar na subsistência digna da parte devedora e seus familiares.
7. Ausentes os elementos necessários para aferir a possibilidade de excepcional mitigação da impenhorabilidade de salário do trabalhador, nega-se provimento ao agravo, mantendo-se a regra legal da impenhorabilidade, que abrange, inclusive, a restituição do Imposto de Renda.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.
--------------
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1636020, 07178716420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada